Tribunal: TJBA
Processo: 0567695-66.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567695-66.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELETICIA BRUNO SILVA E SILVA ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE, ELANE CRISTINA ANJOS DE JESUS, ARLENE CARNEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S.A. contra Acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, que deu provimento à Apelação Cível interposta por ELETÍCIA BRUNO SILVA E SILVA ARAÚJO e outros, para condenar a embargante ao pagamento de indenização securitária nos valores de R$ 20.000,00 (seguro “Vida da Gente”) e R$ 50.000,00 (seguro “Multipremiado Super”), além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para cada um dos quatro autores (total de R$ 40.000,00), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) esclarecer suposto erro material/contradição quanto ao valor da indenização por danos morais; (ii) suprir omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos critérios de correção monetária e juros de mora; (iii) avaliar a necessidade de prequestionamento dos artigos 757, 760 e 768 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais foi corretamente fixado em R$ 10.000,00 para cada um dos quatro autores, totalizando R$ 40.000,00; contudo, o Acórdão embargado contém erro material ao indicar, em trecho da fundamentação, o total de R$ 30.000,00, o que justifica a correção para evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

A ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que trata de novos critérios de correção monetária e juros de mora, configura omissão relevante, por se tratar de matéria de ordem pública. Assim, é necessário esclarecer que os consectários legais observarão a legislação vigente à época de cada fato gerador, com a devida aplicação da nova norma, se incidente, respeitando os princípios do tempus regit actum e do ato jurídico perfeito.

Os artigos 757, 760 e 768 do Código Civil foram devidamente enfrentados no Acórdão embargado, que analisou a alegação de agravamento intencional do risco por suposta embriaguez do segurado, concluindo que a recusa da seguradora não se sustenta na ausência de prova do dolo do segurado. Inexistem, portanto, omissão, obscuridade ou contradição, sendo descabida a pretensão de reexame da matéria por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A divergência entre o valor total da indenização por danos morais indicado em trecho da fundamentação e aquele fixado no dispositivo caracteriza erro material, passível de correção em embargos de declaração.

A omissão quanto à aplicação de norma superveniente que trata dos critérios de correção monetária e juros de mora deve ser suprida, considerando sua natureza de ordem pública e sua eventual aplicabilidade ao caso concreto.

O prequestionamento se satisfaz quando a matéria legal invocada é efetivamente analisada, ainda que os dispositivos legais não sejam expressamente mencionados no Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos pela CAIXA SEGURADORA S.A., nos autos da Apelação Cível nº 0567695-66.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargados ELETÍCIA BRUNO SILVA E SILVA ARAÚJO, MIRELA FERNANDA BRUNO SILVA E SILVA ARAÚJO, ADRIANO JOSÉ SILVA E SILVA ARAÚJO e JOÃO GUILHERME SILVA E SILVA ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora